Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704613-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FRANCISCO GLAUDINILSON RODRIGUES PACIENTE: LEONARDO TORRES VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por FRANCISCO GLAUDINILSON RODRIGUES, advogado constituído, com OAB/DF no 55.841, em favor de LEONARDO TORRES VIEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Samambaia/DF. Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente encontra-se preso há mais de 140 (cento e quarenta) dias e a audiência somente foi designada para o dia 18/2/2021. Pontua que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que a prisão viola os princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana. Sustenta que o paciente possui atividade lícita, residência fixa, família constituída e filhos menores. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de medidas cautelares alternativas e pela ausência de contemporaneidade da medida. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão resistida, tampouco qualquer outra documentação voltada a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021 18:03:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora